Tribunal: TJSP
Processo: 1006385-94.2014.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Paulo Galizia
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO. Parque Linear Roberto Marinho. Valor da indenização fixado em R$ 307.194,42, válido para junho de 2014. Manutenção. Valor do imóvel calculado com base nas Normas da Portaria CAJUFA no. 02/2011 atualizada nos termos Ofício 04/2014. Relatório da Comissão de Peritos (CAJUFA) que apurou o valor do metro quadrado específico para as desapropriações realizadas pela Municipalidade de

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO. Parque Linear Roberto Marinho. Valor da indenização fixado em R$ 307.194,42, válido para junho de 2014. Manutenção. Valor do imóvel calculado com base nas Normas da Portaria CAJUFA no. 02/2011 atualizada nos termos Ofício 04/2014. Relatório da Comissão de Peritos (CAJUFA) que apurou o valor do metro quadrado específico para as desapropriações realizadas pela Municipalidade de São Paulo visando o prolongamento da Avenida Roberto Marinho. Depósito parcial da indenização final. Pagamento integral e prévio da indenização. Inocorrência. Autora não imitida na posse imóvel. Juros compensatório não devidos. Juros moratórios majorados para 6% ao ano, a contar de 1o de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito. Majoração do percentual fixado a título de honorários advocatícios de 0,5% para 5% sobre a diferença resultante entre o valor da oferta e o fixado a título de indenização final. Necessidade. Verba honorária fixada na r. sentença em patamar irrisório Correção monetária a ser realizada conforme o IPCA-E. Sentença mantida em parte.

Recurso de apelação da autora não provido. Recurso dos réus provido em parte.